Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600902-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600902-79.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - NELSON SILVA DE SOUZA - Cargo: Deputado Estadual - PT -
IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
NELSON SILVA DE SOUZA (IMPUGNADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
441
12/09/2022 23:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.175

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600902-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: NELSON SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: NELSON SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, “E”, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
299 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR À DOIS
ANOS. IRRELEVÂNCIA DA PENA EM CONCRETO PARA A DEFINIÇÃO DO
CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. A condenação pelo crime de falsidade ideológica, que atenta contra a fé
pública, atrai a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da Lei
Complementar nº 64/1990, que se projeta por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.

2. O conceito de crime de menor potencial ofensivo previsto no art. 61 da Lei
Num. 43115441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866

nº 9.099/1995, integralmente aplicável à seara eleitoral, nos termos da
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, considera a pena
máxima cominada ao crime, sendo irrelevante que a pena fixada seja inferior
a 2 (dois) anos.

3. O crime de falsidade ideológica, cuja pena máxima cominada é de 5 (cinco)
anos, não se configura como infração de menor potencial ofensivo, sendo
inaplicável, para fins de verificação de inelegibilidade, a regra disposta no art.
1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/1990.

4. Ação de Impugnação procedente. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL, pretendendo o registro de
NELSON SILVA DE SOUZA para concorrer ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições
2022.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura, ao fundamento de que na Ação Penal nº 0005180-
05.2017.8.16.0026, o candidato foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão e 12 (doze) dias-multa pela prática do delito de falsidade ideológica previsto no
art. 299 do Código Penal. Afirma que, conforme informação obtida no sistema INFODIP, a
pena foi cumprida em 19/05/2022, data a partir da qual passou a incidir a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar nº 64/1990, o que impede
o deferimento do registro pretendido (ID 43044620).

Devidamente citado para responder à impugnação, o candidato apresentou
contestação (ID 43070887), defendendo a proeminência dos direitos políticos enquanto
direitos fundamentais e a necessidade de uma interpretação sistemática da legislação
que privilegie o direito à elegibilidade, conferindo-lhe a máxima efetividade.

Afirma que a pena fixada na sentença condenatória que fundamenta a
impugnação foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, muito próxima do mínimo
legal, o que permite a aplicação da regra disposta no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº
Num. 43115441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866

64/1990 para afastar a inelegibilidade.

Sustenta que, não obstante a definição legal de crimes de “menor potencial
ofensivo” considere a pena máxima e abstrata cominada ao tipo, e possível a aplicação
da analogia in bonam partem e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para o fim de afastar a ocorrência da inelegibilidade quando a pena concreta fixada for
inferior a 2 (dois) anos.

Afirma que a pena concreta é utilizada como parâmetro na aplicação de
outros institutos jurídicos, como na análise da prescrição retroativa, sendo possível
idêntico raciocínio na verificação da incidência da causa de inelegibilidade, como forma
de resguardar-se a primazia ao direito de elegibilidade.

Intimado acerca da inexistência de registro de sua filiação ao Partido dos
Trabalhadores – PT (ID 43087333), o candidato apresentou manifestação esclarecendo
que a falha decorreu e uma impossibilidade técnica do sistema FILIA, que não permitiu a
formalização de sua filiação pelo partido.

Afirma que se filiou ao Partido dos Trabalhadores – PT em 18/03/2022, no ato
de filiação do então pré-candidato ao Governo do Estado, Roberto Requião, conforme
comprovam o pedido de filiação partidária, a ficha de filiado e vídeo divulgado no
YouTube, no qual teve seu nome mencionado pelo ex-Presidente Lula, que se referiu à
sua filiação ao PT.

Narra que o pedido de filiação foi encaminhado via e-mail à Zona Eleitoral de
Campo Largo, que, em 01/04/2022, respondeu que a inclusão deveria ser feita por meio
do sistema FILIA. Prossegue dizendo que após diversas tentativas frustradas de
encaminhamento, descobriu-se que a razão do não processamento era a suspensão de
seus direitos políticos, ante o cumprimento da pena vinculada aos autos de execução
penal nº 5022293-12.2019.4.04.7000.

Aduz que no mesmo dia regularizou a situação, efetuando o pagamento da
prestação pecuniária que fora fixada, conforme comprovante de pagamento apresentado.
Defende que, não obstante a extinção da pena tenha se dado em momento posterior,
assim como a decisão que deferiu o pedido de restabelecimento dos direitos políticos, nos
termos da Súmula TSE 9, a suspensão dos direitos políticos cessa com o cumprimento ou
a extinção da pena, e não com o seu reconhecimento posterior.

Por fim, afirma que tanto o pedido de filiação quanto a ficha de filiado
instruíram o pedido de restabelecimento de direitos políticos deduzido na Zona Eleitoral
de Campo Largo em 02/04/2022, o que comprova que a filiação se deu com a
antecedência necessária ao deferimento do registro de candidatura.

Deferi pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de
determinar a expedição de ofícios ao Juízo da Vara Criminal de Campo Largo solicitando
o encaminhamento de certidões (ID 43085452), contudo, em melhor análise do feito,
conclui pela desnecessidade delas para o deslinde do feito (ID 43106698).

É o relatório.

Num. 43115441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866

FUNDAMENTAÇÃO

O presente requerimento de registro de candidatura foi impugnado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que aduz que a condenação sofrida pelo candidato
nos autos de Ação Penal nº 0005180-05.2017.8.16.0026 é apta a atrair a incidência da
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da Lei Complementar nº 64/1990, de
seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência;

3. contra o meio ambiente e a saúde pública;

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

8. de redução à condição análoga à de escravo;

9. contra a vida e a dignidade sexual; e

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

O referido dispositivo já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal
nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 29 e 30 e na Ação Direita de
Inconstitucionalidade nº 458, oportunidade na qual foi declarada a sua
constitucionalidade, bem como fixado o entendimento de que a incidência da
inelegibilidade em razão de condenações havidas antes da edição da Lei Complementar
nº 135/2010 não ofende o princípio da segurança jurídica.
Num. 43115441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866

Na espécie, é incontroverso que o impugnado foi condenado por decisão do
Juízo da Vara Criminal de Campo Largo transitada em julgado, bem como que o
cumprimento da pena imposta se deu em 19/05/2022.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se unicamente quanto à
incidência da inelegibilidade nos casos em que a pena fixada for inferior a 2 (dois) anos,
pois, segundo a alegação do impugnado, nessas hipóteses seria aplicável a regra
disposta no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/1990, de seguinte teor:

§ 4º. A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes
culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes
de ação penal privada.

Em que pese os argumentos lançados pelo impugnado, da relevância dos
direitos políticos e da necessidade de se conferir, sempre que possível, interpretação que
confira a máxima efetividade ao direito à elegibilidade, o que se observa é que a tese não
prospera.

Com efeito, a regra invocada do art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 64/1990
refere-se a crimes de menor potencial ofensivo, fazendo expressa remissão à sua
definição legal, que é dada pelo art. 61 da Lei nº 9.099/1995, in verbis:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta
Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2
(dois) anos, cumulada ou não com multa.

O dispositivo é claro ao utilizar como parâmetro para caracterizar o crime de
menor potencial ofensivo a pena abstratamente cominada ao tipo, o que é integralmente
aplicável à seara eleitoral, nos termos do entendimento fixado pelo Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RRC. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, DA LC Nº 64/1990. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRAZO
DE 8 ANOS DE INELEGIBILIDADE. CONTAGEM A PARTIR DO CUMPRIMENTO DA
PENA. ENUNCIADO Nº 61 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

1. O acórdão regional manteve o indeferimento do registro de candidatura ante a incidência
da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990, tendo o Tribunal a quo
assentado a ausência do transcurso do prazo de 8 anos, contados do cumprimento da pena
pelo candidato, referente à condenação pelo crime do art. 299 do Código Penal, na medida
em que a extinção da punibilidade ocorreu em 15.2.2018.

2. Não cabe a esta Justiça especializada analisar se houve mera irregularidade na infração
cometida pela pessoa jurídica da qual o ora agravante era sócio, nos termos do que
preconiza o Enunciado Sumular nº 41 do TSE.

Num. 43115441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866

3. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é irrelevante, para fins de inelegibilidade,
que a pena venha a ser convertida em restritiva de direitos.

4. Nos termos do Enunciado nº 61 da Súmula do TSE, a hipótese de inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta–se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja
ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

5. O crime do art. 299 do Código Penal não se configura como de menor potencial
ofensivo, porquanto a pena máxima abstratamente cominada ao referido crime é de 5
anos de reclusão, não sendo aplicável o disposto no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/1990.

6. Negado provimento ao agravo interno.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060008367, Relator Min. Mauro Campbell Marques,
Publicado em Sessão, 18/12/2020)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO ELEITO. INDEFERIMENTO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, e, 1,
DA LC Nº 64/1990. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 72/TSE. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO POR
ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIADO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1º, § 4º, DA LC Nº
64/1990. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. A condenação do candidato, por órgão colegiado do Poder Judiciário, por crime contra a
Administração Pública é apta a atrair a incidência da causa de inelegibilidade objeto do art.
1º, inciso I, alínea e, da LC nº 64/1990. Precedentes.

3. No caso, as premissas fáticas delineadas no aresto regional permitem aferir a subsunção
do caso à hipótese de restrição do ius honorum descrita no art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990,
visto que a condenação em liça decorre da prática de crime contra a Administração Pública
e se deu por decisão de órgão judicial colegiado em 29.1.2020.

4. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, para fins de incidência da exceção
prevista no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/1990, considera–se crime de menor potencial ofensivo
aquele cujo quantum máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada não
seja superior a dois anos (RO nº 0600584–43/RR, Rel. Min. Og Fernandes, PSESS de
6.12.2018).

5. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não afasta a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990. Precedentes.
Nesse sentido também a Súmula nº 61/TSE.

6. Na espécie, em que pese a pena cominada seja inferior a dois anos, o quantum máximo
da sanção prevista para o crime tipificado no art. 326, § 1º, do CP é de três anos de
reclusão, o que inviabiliza o afastamento da inelegibilidade com esteio no art. 1º, § 4º, da LC
nº 64/1990, como pretende o recorrente.

Num. 43115441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866

7. Recurso especial desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060013648, Relator Min. Edson Fachin, Publicado
em Sessão, 18/12/2020)

Assim, no caso em tela, ainda que se considere a primazia do direito à
elegibilidade, ele cede em face do interesse da coletividade. Nesse sentido é a lição de
Rodrigo López Zilio, mutatis mutandi:

O legislador, em verdade, traçou distinção e reconheceu a autonomia entre a categoria dos
direitos políticos – que servem à coletividade (Direito Eleitoral e o direito à proteção da
probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato) – e os direitos
individuais - que protegem o interesse do titular (Direito Penal e o direito à liberdade e à não
culpabilidade) – sendo lícito concluir pela prevalência do direito da coletividade

(Direito Eleitoral. 6ª edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. p. 280)

Na espécie, o impugnado foi condenado pela prática do delito de falsidade
ideológica, para o qual o art. 299 do Código Penal comina a pena máxima de 5 (cinco)
anos de reclusão.

Não se configurando o crime como de menor potencial ofensivo, irrelevante o
fato de a pena ter sido fixada em 1 (um) anos e 2 (dois) meses.

Destarte, tendo restado incontroverso que o cumprimento da pena fixada se
deu em 19/05/2022, nessa data passou a incidir a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”,
1, da Lei Complementar nº 64/1990, que se projetará por 8 (oito) anos, impedindo que o
impugnado seja candidato nas eleições que se realizarem até 19/05/2030.

Por fim, anoto que em razão da procedência da impugnação a discussão
acerca da filiação partidária do impugnado resta prejudicada, embora os documentos
acostados aos autos sejam aptos a demonstrar que a filiação, havida em 19/03/2022,
passou a ser válida em 01/04/2022, com o cumprimento da pena que ensejava a
suspensão de seus direitos políticos, pois, nos termos da Súmula TSE 9, “A suspensão
de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com
o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de
reparação dos danos.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por julgar PROCEDENTE a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, e, via de
consequência, por INDEFERIR o pedido de registro de candidatura de NELSON SILVA
DE SOUZA.
Num. 43115441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866

FLAVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600902-79.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: NELSON SILVA DE SOUZA -
Advogados do REQUERENTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - REQUERENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL (PT/PC DO B/PV), FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: NELSON SILVA DE SOUZA - Advogados do
IMPUGNADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:12:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223124342900000042082866
Número do documento: 22091223124342900000042082866